Tribunal: STF
Processo: HC 255821
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 966.231/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, caput, c. c. o artigo 71, e no artigo 121, § 2º, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Ao receber a denúncia, a sua prisão preventiva foi decretada.



    Nesta impetração, sustenta-se, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como o cabimento de medidas cautelares alternativas. Aponta-se a inidoneidade dos fundamentos que a decretaram.



    Requer-se, ao final:



    “a) em primeiro lugar, digne-se o eminente Ministro Relator em conceder um provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, seja determinada a soltura do paciente mesmo que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), se assim entender, podendo assim permanecer até que o colegiado se manifeste sobre o mérito; 



    b) seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora indigitada, eis que o feito está instruído com cópia integral do processo, suficiente para a demonstração do manifesto constrangimento ilegal apontado; 



    c) por ocasião do julgamento final, seja concedida a ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da prática dos crimes de ameaça e tentativa de homicídio qualificado. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de ameaçar reiteradamente a vítima, que foi casada com a sua irmã por cerca de 20 anos, e de tentar matá-la mediante disparo de arma de fogo, em razão de desavenças sobre valores em dinheiro referentes a imóveis da família. 



    4. A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 



    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    7. Agravo regimental desprovido” (grifos nossos).



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão, no qual o Ministro Relator abordou a questão debatida (edoc. 12, fls. 4-5):



    “No particular, a prisão preventiva do agravante foi decretada pelos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 40): 



    Analisando os autos, observa-se a personalidade desregrada do acusado, envolvido nos graves delitos de tentativa de homicídio qualificado e ameaça, noticiados nestes autos, de modo que agora deve ser decretada a prisão preventiva dele, observando-se os requisitos legais para tanto. 



    Segundo a inicial, trata-se, em tese, de grave crime de tentativa homicídio, delito qualificado, praticado por motivo torpe além do crime de ameaça praticado por número indeterminado de vezes em continuidade delitiva. 



    A forma dos fatos, a violência e falta de sensibilidade do representado, sugerem inaptidão do denunciado para o convívio social normal, e a necessidade de custódia cautelar dele como única forma de manter a ordem pública sob controle, evitando outras ocorrências motivadas pela impunidade. 



    Ademais, como bem asseverado pela d. Autoridade Policial no relatório de fls. 273/277, o denunciado tem acesso à arma de fogo utilizado no crime e responde a outros procedimentos em razão da posse irregular de armamento e munições, razão pela qual a prisão se impõe, também, por conveniência da instrução criminal e para o implemento da lei penal. 



    Por sua vez, ao manter a segregação cautelar, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 46/48): 



    No caso, o paciente (Luís Gustavo) foi denunciado como incurso nos artigos 147, caput, c. c. o artigo 71, e no artigo 121, § 2º, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porque entre os dias 24 de junho e 02 de julho de 2024, por diversas vezes, teria ameaçado, por palavras, de causar mal injusto e grave a pessoa de Stéfano Antonio Franco Borro de Campos, e na data de 3 de julho seguinte, em condições de tempo e local descritas, agindo com animus necandi e por motivo torpe, teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima (Stéfano), somente não consumando o delito contra a vida por circunstâncias alheias à sua vontade, além de ter proferido no dia 4 de julho, novas ameaças, por palavras, de causar mal injusto e grave à vítima (autos n. 1501942-13.2024,8.26.0079). 



    Como mostra a consulta agora efetuada ao sistema 'e-SAJ' de andamentos (http://esaj. tjsp. jus. br/cpopg/show. do?), na oportunidade do recebimento da denúncia, em 21 de outubro de 2024, o MM Juiz atendeu ao requerimento do Ministério Público e, referindo à materialidade provada e aos indícios de autoria delitiva, bem como à gravidade concreta do delito, considerou o 'modus operandi' do acusado além do registro de pretéritas ocorrências criminais como indicativos de desregrada personalidade, reputando assim necessária a custódia preventiva para resguardar a ordem pública e obstar a reiteração criminosa (v. fls. 303/305). 



    (...) 



    Ora, na hipótese se cuida de acusação relativa a reiteradas ameaças contra a vítima que precederam uma aparente tentativa de homicídio, autorizando-se vislumbrar alguma periculosidade do acusado, diante do 'modus operandi' da conduta, a constituir-se a periculosidade, juntamente com a gravidade em concreto dos crimes, motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar como vem se decidindo (HC nº 529.880/MS, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 26.11.2019; RHC nº 112.076/TO, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 12.11.2019). 



    Em outras palavras, a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se justifica quando o 'modus operandi' empregado revela especial desvalor da conduta (AgReg no RHC n. 191.805/PA, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 20.6.2024). 



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de ameaçar reiteradamente a vítima, que foi casada com a sua irmã por cerca de 20 anos, e de tentar matá-la mediante disparo de arma de fogo, em razão de desavenças sobre valores em dinheiro referentes a imóveis da família. 



    Essas circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a imposição da medida extrema.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Conforme assentado pelas instâncias antecedentes, a decretação da prisão preventiva do paciente foi justificada ao levar em conta a necessidade de preservação da ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito, evidenciada por seu modus operandi.



    Sob essa ótica, destaco o seguinte julgado da Corte:



    “Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente